Tribunal: TJPA
Processo: 0017792-21.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017792-21.2016.8.14.0040

APELANTE: HERISVELTON DA SILVA ARAUJO

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR SUPOSTO ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. ART. 485, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA SUPRIR A FALTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA INTIMAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, § 1º, DO CPC. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. NULIDADE INSANÁVEL VERIFICADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
HERISVELTON DA SILVA ARAÚJO
,

em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face de
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
, extinguiu a ação sem resolução do mérito pela segunda vez, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

Consta dos autos que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 01/01/2013, sofrendo lesão com debilidade permanente em seu membro inferior esquerdo, razão pela qual ingressou com pedido administrativo, recebendo indenização no valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Diante disso, considerado tal valor injusto, a parte autora ajuizou a ação pugnando pela condenação do valor adicional, na importância de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) (Id.1296838 – Pág.01-13). Juntou documentos (Id.1296838 – Pág.14-32).

O juízo
a quo
proferiu a 1ª Sentença (Id.1296841 – Pág.1-2), por ausência de recolhimento das custas iniciais, com fulcro no art. 485, IV e VI, do CPC.

Diante disso, a parte autora interpôs Apelação (Id.1296842 – Pág. 1-16), requerendo a anulação da sentença para determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que fosse facultado ao autor a comprovação do seu estado de pobreza.

A então relatora, Des.ª Edinéa Oliveira Tavares, proferiu Voto (Id.1296843 – Pág.7-12), julgado a unanimidade por esta 2ª Turma de Direito Privado, conhecendo e dando provimento ao recurso, nos seguintes termos
in verbis
:

“Nesse viés, firma-se o entendimento da necessidade de observância do que preceitua o art. 99, §2° do CPC, oportunizando-se ao Apelante demonstrar em primeiro grau, sobre a hipossuficiência para arcar com as custas processuais, sem o prejuízo do seu sustento e de sua família.

Ao exposto, CONHEÇO e PROVEJO o recurso de Apelação, para declarar nula a sentença proferida pelo Juízo Singular, com o objetivo de reinaugurar a fase instrutória do feito, determinando que o magistrado oportunize ao autor a demonstração de sua situação de hipossuficiência econômica, antes de qualquer deliberação a respeito da concessão ou negação dos benefícios gratuidade postulada.”.

Remetidos os autos ao juízo
a quo,
2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, a Diretora de Secretaria proferiu Ato Ordinatório (Id.1296843 – Pág.15), intimando a parte para querendo, apresentar manifestação acerca do retorno dos autos da segunda instância.

Uma vez que o autor não apresentou Manifestação, conforme Certidão (Id.1296843 – Pág.18), o juízo
a quo
prolatou a 2ª Sentença (Id.1296844 – Pág.1), extinguindo novamente o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art.485, VI, do CPC,
in verbis
:

“In casu, o autor, transcorrido o prazo deferido, não apresentou manifestação ou qualquer informação acerca do retomo dos autos da segunda instancia, ou requerer o que de direito poderia.

Diante do exposto, e mais que nos autos consta, EXTINGO O FEITO, sem resolução do mérito, com 9§ arrimo no artigo 485, VI do Novo Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora no pagamento das custas e despesas processuais. Deixo de condenar em — honorários advocatícios, não havendo sucumbência na fase executória.

P.R.I., e certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, observando as formalidades legais.”.

Irresignada, a parte autora interpôs o recurso de Apelação aduzindo a necessidade de reforma da sentença, haja vista que houve descumprimento de acórdão, e, que em sendo mantida a extinção do processo por não pagamento das custas processuais, deveria ser cancelada a distribuição, com o não pagamento das custas processuais, em razão de que não houve a regularização da ação (Id.1296845 – Pág.1-8).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente a presença dos pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação. E, por estarem presentes, conheço do recurso, passando a analisá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal, acerca da nulidade da sentença, tendo em vista que a extinção sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 485, IV e VI, do CPC, teria sido realizada de forma equivocada.

Observa-se, que de fato não houve a intimação pessoal da parte autora, em ofensa ao disposto no §1º, do art. 485, do CPC, razão pela qual postula-se a nulidade da sentença.

Pois bem.

O art.485, VI do CPC, fundamenta extinções sem mérito, nos casos em que se “
verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual
”, já o inciso prevê os casos em que
“verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo”.

Porém, em uma análise detida dos autos, não se vislumbra a ausência de qualquer destes pressupostos no presente caso. A legitimidade das partes é evidente, bem como há nítido interesse processual da autora, em propor a ação contra os réus, e ainda, os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Cabe esclarecer, que eventual abandono da causa não se confunde com falta de interesse de agir. Apesar de ambas serem causas de extinção do processo sem julgamento de mérito, previstas em incisos diferentes, III e VI, do art. 485, CPC, o abandono, para se configurar, requer a intimação pessoal prévia da parte.

Logo, se a parte autora tinha interesse na ação, mas apenas deixou de cumprir determinações judiciais, não há que se falar em ausência de interesse processual, podendo se configurar apenas abandono do processo, nos termos do art. 485, III, do CPC, que ocorre “
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
”.

Acaso entendesse o juízo de 1º Grau que houve abandono do processo pela parte autora, já que seu patrono não tomou as providências cabíveis (hipótese prevista no art. 485, III, do CPC), deveria ter cumprido o determinado no §1º do art. 485 do CPC, e intimado pessoalmente a parte para dar andamento ao feito, no prazo de 5 dias, o que não ocorreu.

A intimação pessoal da parte é essencial, pois precisa ter ciência inequívoca da inércia de seu patrono nos autos, para poder tomar as providências que entender necessárias. Sendo assim, de rigor o reconhecimento da nulidade da r. sentença, tal como proposto pelo recorrente.

Nesse sentido, entende a jurisprudência pátria,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR, NOS TERMOS DO ART. 485, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA SUPRIR A FALTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA INTIMAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, § 1º, DO CPC. NULIDADE INSANÁVEL.
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU. CONTRARIEDADE AO § 6º, DO ART. 485, DO CPC E DA SÚMULA Nº 240 DO STJ. NULIDADE VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que declarou a extinção da demanda, sem resolução do mérito, sob o fundamento de abandono processual da parte autora, nos termos do art. 485, incisos III, do Código de Processo Civil.
2. A extinção do feito pelo abandono da causa deve, por força de disposição expressa do § 1º, do art. 485 do CPC, ser precedida de intimação pessoal da parte para suprir a falta e promover o andamento do feito, no prazo de 5 dias
. 3.

A ausência da intimação pessoal de que trata o § 1º, do art. 485, do CPC, como está constatada nos autos, constitui causa de nulidade da sentença por violação aos princípios do devido processo legal e, ainda que não seja arguida em apelação, deve ser declarada de ofício, por tratar-se de matéria de ordem pública.
4. Além disso, verificando-se que a parte promovida integrou a relação processual, por ocasião da apresentação da contestação (fls. 31/46), somente é admitida a extinção do processo por abandono da causa quando houver pedido expresso da parte contrária neste sentido. Trata-se imposição legal prevista pelo § 6º, do art. 485, do CPC, segundo o qual "a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu". 5. Súmula 240 do STJ. A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu. 6. Recurso conhecido e provido. Decretada nulidade da sentença. (TJ-CE - AC: 00091963820188060028 Acaraú, Relator: EVERARDO LUCENA SEGUNDO julgamento 29/06/2022, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR NÃO PROMOVER A AUTORA OS ATOS QUE LHE CABEM. ART. 485, III, DO CPC. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. APLICAÇÃO DO ART. 485, § 1º, DO DIPLOMA PROCESSUAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Insurge-se a autora no seu apelo em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por falta de interesse processual, sob o fundamento de que foi determinada a juntada de laudo e receituário com data atualizada, mas a parte permaneceu inerte, a despeito da expedição de carta pela própria Defensoria, solicitando seu comparecimento.
2. A extinção por inércia da autora, por não promover os atos e diligência que lhe cabem, deve ter como fundamento o inciso III do art. 485 do CPC e assim observar o § 1º do referido artigo, que determina a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta em 30 dias. 3. Imprescindibilidade da intimação pessoal da autora para dar andamento ao feito, que não foi observada pelo juízo, eis que efetuada somente a intimação mediante a vista dos autos à Defensoria Pública. 4. Imprescindibilidade da intimação pessoal antes de extinguir o feito sem julgamento de mérito, haja vista o princípio da primazia da decisão de mérito, segundo o qual a situação de extinção sem julgamento de mérito deve ser excepcional, ainda mais quando a demanda envolve obrigação de fornecimento de medicamentos, a fim de assegurar o direito à saúde.
5. Anulação da sentença que se impõe. 6. Provimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 00416037520168190038, Relator: Des(a). ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, Data de Julgamento: 13/07/2021, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/07/2021)

Outro não é o entendimento desta E. Corte de Justiça, que corrobora o entendimento jurisprudencial pátrio, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, III, DO CPC. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NÃO CONFIGURADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPRESCINDIBILIDADE.
ADVERTÊNCIA QUANTO À PENA DE EXTINÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. Não resta configurado o elemento subjetivo inerente ao abandono da causa se não houve despacho determinando a intimação pessoal da autora para dar andamento ao feito, com a advertência quanto à pena de extinção prevista no III do art. 485 do CPC.
2. Provimento do recurso para anular a sentença, com retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-PA - AC: 00004132820118140045, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 28/06/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2022)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, III, DO CPC. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NÃO CONFIGURADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPRESCINDIBILIDADE.
ADVERTÊNCIA QUANTO À PENA DE EXTINÇÃO. ART. 485, III DO CPC. ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE
. 1. Não resta configurado o elemento subjetivo inerente ao abandono da causa se não houve despacho determinando a intimação pessoal da autora para dar andamento ao feito, com a advertência quanto à pena de extinção prevista no III do art. 485 do CPC.
2. Provimento do recurso para anular a sentença, com retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. À UNANIMIDADE. (TJ-PA, 00013910520028140015, Relatora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, Julgado em 04/11/2019, 1ª Turma de Direito Público).

Assim, o art. 485, III, do CPC, prevê o abandono unilateral da causa como hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito. Para que ocorra, necessário que o autor não promova os atos e as diligências que lhe incumbir, e sem os quais o feito não poderia prosseguir. Nesse sentido, sem haver intimação prevista no §1º, do art. 485, do CPC, inviável a extinção por abandono da causa.

Cumpre-se esclarecer ainda, que analisando as provas trazidas aos autos, em que pese o previsto no art.1.013, § 3º, II do CPC, que admite julgamento da causa madura, entendo que o processo não se encontra em condições de imediato julgamento por esse Tribunal, não estando apto a análise de mérito. Isso porque, ainda não houve a devida instrução probatória nos autos em questão, inviabilizando o pronto julgamento, em que pese ser uma ação de 2016.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, para anular a r. sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à Vara de origem, para regular processamento do feito e cumprimento das determinações legais pelo juízo
a quo
.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 19/02/2024